Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE PARTE DO OBJETO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA. LIMITES DO TÍTULO. COISA JULGADA. O posterior acolhimento, pelo Juízo de origem, de parte da pretensão deduzida no recurso enseja a perda do objeto do agravo quanto à matéria, impondo-se o seu conhecimento e exame apenas no que concerne aos pontos não afetados. À míngua de atribuição de responsabilidade solidária pelos danos materiais fixados no título objeto de execução, mostra-se inviável alterar os termos ali traçados, notadamente em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.